Tribunal: TJMT
Processo: 1009650-37.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009650-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), IRENE SLOMPO FERREIRA - CPF: 943.846.149-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDVINO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 372.564.759-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAYMON ANDREY ALBUQUERQUE - CPF: 016.632.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SULYVAM JHONN DE ALBUQUERQUE - CPF: 022.122.331-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PENHORA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA PROPRIETÁRIA/AGRAVANTE COM O
RECONHECIMENTO E NOMEAÇÃO DO IMÓVEL EM QUESTÃO
– PENHORA DEVIDAMENTE AVERBADA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL
– NULIDADE NÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou o resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, inviável a concessão da tutela de urgência ansiada.

Ainda que se entendesse pela falta de ciência da parte, como alegado pela agravante, a ausência de intimação pessoal se trata de mera irregularidade, sanada com a interposição dos embargos de terceiros, evidenciando o conhecimento inequívoco da constrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Irene Slompo Ferreira
,
contra decisão proferida nos autos

da ação de execução por título extrajudicial proposta pelo
Banco do Brasil S/A,
em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de nulidade da penhora, ante a ciência inequívoca da proprietária ora agravante em relação à penhora do bem, tendo aplicado multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor de Irene Slompo Ferreira, nos termos do art. 77, inciso VI, § 2º do CPC, no patamar de 10% do valor da causa.

Para tal desiderato, a
agravante sustenta, em síntese, que houve a penhora do imóvel matriculado sob o n. 6.776 do RGI de Guaraniaçu/PR, de propriedade de Santo Ferreira de Albuquerque.

Informa que é a viúva-meeira do proprietário, pugnando
pela nulidade da penhora do referido imóvel, haja vista “
que jamais foram intimados/citados sobre a demanda e os atos de constrição sobre os diversos imóveis de sua propriedade, incluindo o bem em questão, já que fora ofertado por terceiro não proprietário”,
relatando que seu falecido marido não era conhecedor da presente ação.

Por tais razões, requer o provimento do presente recurso, com a declaração de nulidade do ato de constrição.

A liminar foi indeferida (Id. 209727167).

O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão (Id. 212809172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024